Tribunal: TJDFT
Processo: 0703253-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Sendo pública a natureza do imóvel em litígio, não pode ser usucapido, conforme expressamente vedado pelo art. 183, § 3o da Constituição Federal, segundo o qual "os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião".
2. Impossível a concessão de liminar, em sede de ação de usucapião, que pretende obstar mandado judicial de perdimento de imóvel, notadamente se o bem qualifica-se como público e a ocupação é precária, ausentes o justo título e a boa-fé.
3. Recurso não provido.